Tribunal: TJBA
Processo: 8053729-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053729-44.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS BORGES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIEGO GOMES DIAS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E TRANSPARÊNCIA E DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADAS. ENCARGOS CONTRATUAIS EXPRESSAMENTE PREVISTOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO. COBRANÇAS LÍCITAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato de financiamento com alienação fiduciária, sustentando ausência de clareza sobre encargos contratuais, abusividade de tarifas bancárias e venda casada de seguro prestamista. A parte ré impugnou o recurso sob alegação de inépcia por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Examina-se: (i) se houve falha no dever de informação contratual que justifique a revisão do contrato; (ii) se as tarifas de avaliação do bem e registro do contrato foram cobradas sem a devida prestação do serviço; (iii) se houve venda casada do seguro prestamista; (iv) se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
As preliminares foram corretamente rejeitadas: os encargos contratualmente pactuados constam expressamente no contrato firmado, não havendo indício de induzimento em erro.
No mérito, constatou-se que a taxa de juros de 1,92% ao mês está abaixo da média de mercado à época do contrato, afastando a tese de abusividade.
As tarifas de avaliação e registro foram comprovadamente cobradas em razão de serviços efetivamente prestados, conforme documentação constante dos autos (ID 88429.491), não havendo ilegalidade na exigência.
Igualmente, não restou demonstrado que a contratação do seguro prestamista foi imposta como condição para celebração do contrato, não configurando venda casada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a improcedência dos pedidos revisional e indenizatório.

Tese de julgamento:
A cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e a previsão contratual, afastando-se a alegação de abusividade. A taxa de juros inferior à média de mercado não configura prática abusiva. A contratação facultativa de seguro prestamista não caracteriza venda casada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I; 489, §1º, IV; 1.010.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 958; STJ, REsp 1.578.553/SP; TJBA, ApCiv nº 8052504-23.2023.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Maria do Socorro Habib, pub. 30/09/2024; STJ, Súmula 566.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12